Tribunal: STF
Processo: AI 670775
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO NÃO
   UNÂNIME. POSSIBILIDADE DE CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES.
   ART. 530 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE
   ÚLTIMA INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO ESGOTADA NA ORIGEM. SÚMULA 281
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.